Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. FOTOGRAFIAS. CLAREZA E COERÊNCIA. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.270,00 (sete mil e duzentos e setenta reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (23/06/2021), consoante Súmulas 43 e 54 do STJ e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 35007415).
3. Ressalta-se que o art. 99, § 3o, do CPC prescreve que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente é hipossuficiente, o deferimento é medida que se impõe.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença condenatória se baseou em duas únicas fotografias e orçamentos juntados pelo recorrido, os quais não demonstram, nem tampouco comprovam a dinâmica do acidente. Aduz que o boletim de ocorrência, documento elaborado de forma unilateral, também, não é apto a confirmar a dinâmica dos fatos ou embasar dever do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar reclamado. Sustenta que não há como infirmar, categoricamente, que o valor reclamado pelo autor pelos supostos danos (valor de franquia) tem qualquer correlação com as narrativas de imputação de culpa ao recorrente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos do recorrido e procedente o pedido contraposto para condenação do autor no valor de R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais), visto que, por culpa exclusiva, ele causou dano ao seu veículo.
5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de reparação material de R$ 7.270,00 (sete mil e duzentos e setenta reais) e improcedente o pedido contraposto.
6. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. A parte autora se desincumbiu de sua obrigação, pela juntada das fotografias de ID 35007285, 35007286, ocorrência policial de ID 35007283 e orçamentos de ID 35007287, 35007288. O réu, por sua vez, não trouxe qualquer prova ou indício de que o acidente tenha ocorrido conforme sua narrativa.
7. A dinâmica do acidente narrada na petição inicial encontra substrato nas provas coligidas aos autos. As fotografias juntadas mostram os veículos acidentados, extraindo-se da fotografia de ID 35007286. que ainda estavam no local dos fatos, conferindo verossimilhança à dinâmica do acidente de que o réu, ao dar marcha ré para sair com seu veículo do local em que estava estacionado, sem observar as condições de tráfego do local, de forma imprudente, colidiu a parte traseira de seu veículo com a lateral do carro do autor, que trafegava na via.
8. Ademais, o valor da indenização está comprovado pela nota fiscal de ID 35007282.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendida a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.